Tribunal: TJDFT
Processo: 0004616-46.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MEDIDA PROTETIVA DE INCLUSÃO EM PROGRAMA OFICIAL OU COMUNITÁRIO DE AUXÍLIO, ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO A TOXICÔMANOS. ADEQUAÇÃO MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Verificado que a pretensão da Defesa, na verdade, é a concessão da remissão como forma de extinção do processo, nos termos do artigo 126, parágrafo único, da Lei no 8.069/90, o que equivaleria à absolvição quanto ao delito do artigo 28 da lei de drogas, sem aplicação de medida protetiva que vincule o adolescente, o que, de certa forma, seria providência mais favorável ao recorrente, não há que se falar em falta de interesse de agir.

2. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.

3. O Magistrado somente deverá abster-se de aplicar qualquer medida, quando reconhecer na sentença a incidência de uma das hipóteses elencadas no rol trazido pelo artigo 189 da Lei no 8.069/1990, que não é a hipótese narrada nos autos, em que foi demonstrada a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (porte de substância entorpecente para uso próprio).

3. Mostra-se adequada a medida protetiva de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a toxicômanos (inciso VI do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente) ao menor em situação de vulnerabilidade devido ao uso abusivo de substância entorpecente.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, entendendo pela comprovação da autoria e materialidade da infração, julgou procedente a pretensão deduzida na representação ministerial para atribuir ao apelante a conduta infracional equiparada ao tipo descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a medida protetiva de inclusão em programa de auxílio, prevista no artigo 101, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente cumulada com o retorno ao cumprimento de medida de semiliberdade anteriormente aplicada.